Tribunal: TJSP
Processo: 0003231-05.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Lesão corporal – Violência doméstica – Crime que teria sido cometido durante discussão de casal – Conjunto probatório dubio lastrado em laudo de exame de corpo de delito apoiado apenas em declarações da vítima na fase policial – Retratação em Juízo – Insuficiência – Inteligência do art. 155 do CP
Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, praticados na clandestinidade, a

Ementa:
Lesão corporal – Violência doméstica – Crime que teria sido cometido durante discussão de casal – Conjunto probatório dubio lastrado em laudo de exame de corpo de delito apoiado apenas em declarações da vítima na fase policial – Retratação em Juízo – Insuficiência – Inteligência do art. 155 do CP
Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é, por sua própria natureza, normalmente crucial à elucidação dos fatos, inclusive para auferir sua materialidade e autoria. Havendo, todavia, dúvida razoável quanto à dinâmica do ocorrido, cumpre beneficiar o sentenciado.
Não se pode olvidar que, com a nova redação dada pela Lei n. 11.690/2008 ao art. 155 do CPP, o legislador passou a restringir o princípio da liberdade das provas, mediante o acréscimo da ressalva de que o Juiz de Direito não pode "fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação".
Na medida em que a vítima altera sua versão em Juízo, sem deixar sequer um mínimo de elementos de convicção ao Magistrado que tenham sido colhidos sob o crivo do contraditório, deixa de haver um embasamento mínimo para que seja expedido um decreto condenatório.

Lesão corporal – Violência doméstica – Vítima que admite ter se abaixado propositalmente de modo sorrateiro atrás do veículo do companheiro para prejudica-lo por estar corroída por ciúme – Requisição de inquérito policial por denunciação caluniosa
Não é a primeira vez que este Julgador se depara com suposta vítima de violência doméstica que, movida por ciúme, simplesmente forja fatos e, por mais absurdo que possa parecer, tenta incriminar falsamente seu companheiro.
Na medida em que a nova versão apresentada pela vítima foi ofertada em Juízo com aparente sinceridade e arrependimento, de modo a inocentar o réu, que tudo nega categoricamente; considerando-se ainda a inexistência de testemunhas presenciais dos fatos; e levando-se em conta, finalmente, que o exame de corpo de delito indica como possíveis as duas versões, não apenas se deve alterar o decisum para o non liquet, como cumpre seja investigada a conduta da vítima e de sua genitora que teriam supostamente engendrado versão fantasiosa apenas para prejudicar o réu, mediante requisição de inquérito policial por denunciação caluniosa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003231-05.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante/apelado
ALEXANDRE ALBERTO BLANC, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003231-05.2018.8.26.0099 -Voto no
2
Voto n. 23705
Apelação n. 0003231-05.2018.8.26.0099 Bragança Paulista
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO e ALEXANDRE ALBERTO
BLANC
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO e ALEXANDRE ALBERTO
BLANC
Lesão corporal Violência doméstica Crime que teria sido
cometido durante discussão de casal Conjunto probatório dubio
lastrado em laudo de exame de corpo de delito apoiado apenas em
declarações da vítima na fase policial Retratação em Juízo
Insuficiência Inteligência do art. 155 do CP
Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica,
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é, por sua
própria natureza, normalmente crucial à elucidação dos fatos,
inclusive para auferir sua materialidade e autoria. Havendo,
todavia, dúvida razoável quanto à dinâmica do ocorrido, cumpre
beneficiar o sentenciado.
Não se pode olvidar que, com a nova redação dada pela Lei n.
11.690/2008 ao art. 155 do CPP, o legislador passou a restringir o
princípio da liberdade das provas, mediante o acréscimo da
ressalva de que o Juiz de Direito não pode “fundamentar sua
decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na
investigação”.
Na medida em que a vítima altera sua versão em Juízo, sem deixar
sequer um mínimo de elementos de convicção ao Magistrado que
tenham sido colhidos sob o crivo do contraditório, deixa de haver
um embasamento mínimo para que seja expedido um decreto
condenatório.
Lesão corporal Violência doméstica Vítima que admite ter se
abaixado propositalmente de modo sorrateiro atrás do veículo do
companheiro para prejudica-lo por estar corroída por ciúme
Requisição de inquérito policial por denunciação caluniosa
Não é a primeira vez que este Julgador se depara com suposta
vítima de violência doméstica que, movida por ciúme,
simplesmente forja fatos e, por mais absurdo que possa parecer,
tenta incriminar falsamente seu companheiro.
Na medida em que a nova versão apresentada pela vítima foi
ofertada em Juízo com aparente sinceridade e arrependimento, de
modo a inocentar o réu, que tudo nega categoricamente;
considerando-se ainda a inexistência de testemunhas presenciais
dos fatos; e levando-se em conta, finalmente, que o exame de
corpo de delito indica como possíveis as duas versões, não apenas
se deve alterar o decisum para o non liquet, como cumpre seja
investigada a conduta da vítima e de sua genitora que teriam
supostamente engendrado versão fantasiosa apenas para prejudicar
o réu, mediante requisição de inquérito policial por denunciação
caluniosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003231-05.2018.8.26.0099 -Voto no
3
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 198/208, prolatada pela MMa.
Juíza Nicole de Almeida Campos Leite Colombini, cujo relatório ora se
adota, ALEXANDRE ALBERTO BLANC foi condenado como incurso no art.
129, §1o, I e III, § 2o, IV, e §10, c.c. o art. 61, II, "h", na forma do art. 70,
todos do CP, à pena de 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto. Foi deferido ao acusado o recurso em liberdade.
Inconformados, apelaram Acusação e Defesa.
O Ministério Público pretende tão somente a fixação do
regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.
O réu, por sua vez, busca sua absolvição, alegando
atipicidade da conduta e fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação para lesão
culposa, lesão corporal de natureza leve ou tão somente lesão corporal de
natureza grave. Requer, ainda, a redução da pena aplicada, o
reconhecimento de crime único e a fixação do regime inicial aberto.
Processados e contra-arrazoados os recursos, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo da
Acusação e pelo desprovimento da irresignação da Defesa.
É o Relatório.
O recurso da Defesa merece prosperar, ficando
prejudicada a análise do apelo Ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003231-05.2018.8.26.0099 -Voto no
4
Segundo consta da denúncia, Viviane Aparecida
Pinheiro da Silva e Alexandre Alberto Blanc mantinham relacionamento
amoroso conturbado.
Em 05 de março de 2018, época em que Viviane
Aparecida estava grávida do réu, o casal brigou em um bar. Após o
fechamento do estabelecimento comercial, o réu, que estava embriagado,
teria desferido tapas e socos no rosto da vítima.
Após Viviane Aparecida ter se negado a ir embora com
o réu, ele teria dito: “você não vai vir embora comigo então? Fique aí, pois
você vai morrer”. Em seguida, teria engatado a marcha ré do carro e
atropelado a vítima, que teria sido arremessada contra um poste de luz e
caído no solo, ficando desacordada. O acusado teria, então, deixado o
local, sem prestar qualquer socorro à ofendida.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo
de corpo de delito de fls. 40/41, que atestou que a vítima apresentava:
[...] ferida suturada em região do supercílio esquerdo (com
aproximadamente 3 cm); extensa escoriação tipo arraste cubital
do antebraço esquerdo; imobilização gessada (tala tipo luva) em
membro superior direito; fratura parcial (porção distal) do dente
incisivo medial esquerdo; escoriações puntiformes em nádega
esquerda; e ferida contusa com crosta em couro cabeludo da
região parieto-occipital esquerda.
[...] Concluo que a vítima sofreu lesões corporais de natureza
GRAVÍSSIMA pela deformidade permanente e pela deformidade
estética permanente, causadas pela fratura dentária.
Em resposta aos quesitos formulados, consta ainda
que, das lesões corporais sofridas, resultaram:
[...] incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias,
e pela debilidade da função digestiva (mastigatória) pela fratura
dentária.
[...] deformidade permanente e pela deformidade estética
permanente, causadas por fratura dentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003231-05.2018.8.26.0099 -Voto no
5
Cabe destacar não ter havido, felizmente, quaisquer
consequências com relação ao feto e à gestação.
Na fase policial, a vítima manifestou-se nos exatos
termos acima narrados, com riqueza de detalhes (fls. 14/15). Apresentou tal
relato, ainda, a dois Policiais Militares, à locadora do imóvel em que residia
e à sua genitora (fls. 21). Não foram ouvidas, contudo, quaisquer
testemunhas presenciais dos fatos aqui apurados, sendo certo que, durante
o inquérito policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 42).
Em Juízo, contudo, a vítima mudou completamente a
sua versão (fls. 136/137 e arquivo digital).
Viviane afirmou que, após os fatos, teria reatado o
relacionamento com o réu. Negou que ele seja pessoa agressiva, afirmou
que ele não estava embriagado na ocasião , mas reconheceu ter sido ela
quem havia ingerido grande quantidade de bebida alcoólica e
entorpecentes. Asseverou que o apelante não a agrediu em momento
algum, sendo que ela, vítima, com o auxílio de sua mãe, teria inventado os
fatos, em virtude de ter sido acometida por uma crise de ciúme. Negou
terminantemente ter sido atropelada, afirmando que se agachou atrás do
carro, escondendo-se propositalmente, para que o réu a atropelasse ao
manobrar o veículo tudo com o intuito de prejudicá-lo posteriormente. O
acusado teria inclusive tentado socorrê-la, mas ela não teria aceitado sua
ajuda. Disse categoricamente ter mentido, influenciada por sua mãe, para
prejudicar o seu companheiro.
Interrogado em Juízo, o réu ofereceu exatamente a
mesma versão apresentada pela vítima, dizendo que ela o agrediu por
ciúmes e que teria se escondido atrás de seu carro para que fosse
atropelada e, assim, o prejudicasse. Afirmou que, após perceber que a
havia atropelado, tentou socorrê-la, mas que ela teria se negado a ir com
ele a um hospital (fls. 153/154 e arquivo digital).
Os Policiais Militares não presenciaram o ocorrido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003231-05.2018.8.26.0099 -Voto no
6
tendo tomado conhecimento dos fatos apenas por ouvirem a vítima no
hospital (fls. 136/137 e arquivos digitais). Assim também teria se dado com
a testemunha Luciana Gonçalves, locadora da residência da ofendida (fls.
153/154 e arquivo digital). Todos, ao serem ouvidos em Juízo, repetiram
terem apenas ouvido o relato da vítima, no mesmo sentido que fora ofertado
na fase inquisitiva.
Compulsando-se os autos e sopesando-se o conjunto
probatório, chega-se à conclusão de ser efetivamente caso de absolvição
do acusado por insuficiência de provas, eis que a instrução do feito não
teria logrado amealhar elementos mínimos de convicção aptos a embasar
um decreto condenatório, não se demonstrando com segurança tenha o
acusado, que negou os fatos sob o crivo do contraditório (fls. 153/154 e
arquivo digital), efetivamente perpetrado o crime que lhe foi imputado na
denúncia.
Pondere-se que a legislação pátria havia abandonado
por completo o sistema chamado da certeza legal, de modo a inexistir
prefixação em qualquer nível de uma hierarquia de provas.
Analisando com maestria a aplicação do princípio da
livre apreciação das provas pelo Juiz no Processo Penal, Espínola Filho
esclarecia a respeito do valor probante da prova colhida perante a
autoridade policial:
Firmou-se, pois, a direção da jurisprudência, no sentido de
atender ao inquérito, no conjunto dos seus elementos, e mesmo
aos depoimentos de testemunhas que nele se tomaram, sob
condição de não encontrarem a oposição de prova formada em
juízo, inutilizando-os ou os modificando.1
Com a nova redação dada pela Lei n. 11.690/2008 ao
art. 155 do CPP, o legislador passou, todavia, a restringir o princípio da
liberdade das provas, mediante o acréscimo da ressalva de que o Juiz de
1 ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal Brasileiro anotado, v. 1, p. 254, Rio
de Janeiro: Borsoi, 1960.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003231-05.2018.8.26.0099 -Voto no
7
Direito não pode “fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação”.
A alteração legislativa acrescentou uma exigência, é
certo, para que o conjunto probatório possa ser reputado como válido a
lastrar decreto condenatório, uma vez que passou a ser necessário que um
mínimo dos elementos de convicção do Magistrado tenha sido colhido sob o
crivo do contraditório.
Não foi, contudo, o que ocorreu na hipótese dos autos. A
alteração da versão apresentada pela vítima, afastando qualquer responsabilidade
criminal do acusado, somada à negativa de Alexandre Alberto, esvaziou por
completo os elementos de informação colhidos em sede inquisitiva, mesmo porque
não há testemunhas presenciais do ocorrido.
Cumpre consignar que a descrição das lesões é compatível
tanto com a versão orginalmente ofertada pela vítima, como com a nova história, no
sentido de que ela mesma teria se abaixado atrás do veículo do réu para se auto
infligir as lesões, na tentativa de prejudica-lo.
Ao longo da experiência da mais de trinta anos de
Magistratura, não foi a primeira vez que este Julgador se deparou com supostas
vítimas de violência doméstica que, por mais absurdo que possa parecer,
simplesmente forjaram fatos buscando incriminar seu então companheiro, fosse por
ciúme, como admite a vítima, fosse até mesmo por ganância por bens materiais.
A nova versão apresentada pela vítima em Juízo foi, ademais,
corroborada integralmente pelo réu, sendo que ambos aparentam estar agindo com
sinceridade. Na ausência, pois, de testemunhas presenciais dos fatos, simplesmente
não se pode manter a condenação do acusado com base nos testemunhos dos
Policiais Militares e de Luciana, que se limitaram a relatar a versão que teriam
ouvido da vítima na ocasião.
Por razões que se desconhece, Ministério Público e Juízo
estranhamente ignoraram a alteração da versão por parte de Viviane e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003231-05.2018.8.26.0099 -Voto no
8
diligenciaram, em busca da verdade real, tentando esclarecer o ocorrido, o que seria
de suma importância, mesmo porque a vítima passou a atribuir a sua própria
genitora o ato de ter engendrado toda a história.
Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica,
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é, por sua própria natureza,
normalmente crucial à elucidação dos fatos, inclusive para auferir sua materialidade
e autoria. Havendo, todavia, dúvida razoável quanto à dinâmica do ocorrido, cumpre
beneficiar o sentenciado.
Como já mencionado, com a nova redação dada pela Lei n.
11.690/2008 ao art. 155 do CPP, o legislador passou a restringir o princípio da
liberdade das provas, mediante o acréscimo da ressalva de que o Juiz de Direito não
pode “fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos
colhidos na investigação”.
Na medida em que a vítima altera sua versão em Juízo, sem
deixar sequer um mínimo de elementos de convicção ao Magistrado que tenham
sido colhidos sob o crivo do contraditório, deixa de haver um embasamento mínimo
para que seja expedido um decreto condenatório.
Não se pode acolher a tese de atipicidade da conduta; não
tendo se produzido, no entanto, na fase judiciária, prova suficiente para embasar
uma condenação, é caso de absolvição por fragilidade do conjunto probatório
colhido.
Não será demais lembrar que, mesmo diante da existência de
prova, em quantidade e qualidade razoável, pode haver decisão absolutória, por
insuficiência daquela a permitir o juízo de certeza.
Em suma, na medida em que a nova versão
apresentada pela vítima foi ofertada em Juízo com aparente sinceridade e
arrependimento, de modo a inocentar o réu, que tudo nega
categoricamente; considerando-se ainda a inexistência de testemunhas
presenciais dos fatos; e levando-se em conta, finalmente, que o exame de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003231-05.2018.8.26.0099 -Voto no
9
corpo de delito indica como possíveis as duas versões, não apenas deve
ser alterado o decisum para o non liquet, como cumpre seja investigada a
conduta da vítima e de sua genitora que teriam supostamente engendrado
versão fantasiosa apenas para prejudicar o réu, mediante requisição de
inquérito policial por denunciação caluniosa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de ALEXANDRE ALBERTO BLANC, a fim de absolvê-lo
da imputação dos crimes de lesão corporal de natureza grave e de lesão
corporal de natureza gravíssima, cometidos no âmbito de violência
doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no art. 386, VII, do
CPP, restando prejudicada a análise do recurso da Acusação.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
Havendo
fortes
indícios
de
prática
de
crime
denunciação caluniosa por parte de Viviane Aparecida Pinheiro da Silva,
com participação de Eliana Aparecida Pinheiro, sua genitora, fica contra
estas requisitada a instauração de inquérito policial para apurar
eventual responsabilidade criminal, pelo que se determina a extração de
cópias do presente feito e remessa à Autoridade Policial competente.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator